Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712775-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS LUIZ BOSCATO AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIS LUIZ BOSCATO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737270-52.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de reserva e expedição de alvará de quantia referente aos honorários contratuais. Em suas razões recursais, o agravante salienta a necessidade de reforma da decisão. Sustenta que a possibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais se encontra prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Alega que a legislação, com a finalidade de assegurar o pagamento do trabalho prestado, possibilita a execução dos honorários na mesma ação na qual tenha o advogado atuado. Ressalta que o único requisito exigido pela legislação é a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços, o que ocorreu na situação narrada. Assevera que segundo a jurisprudência, a dedução direta dos honorários contratuais independe do ajuizamento de outro processo, e que a expedição do requisitório em favor do advogado está autorizada pelo art. 22 da Lei no 8.906/94. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja depositado 85% do valor devido na conta do agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão atacada e a confirmação da tutela de urgência recursal. Preparo recolhido em ID. 16184621 e 16184623. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão ora combatida tem o seguinte teor: Indefiro o pedido quanto à inclusão nos cálculos do valor referente aos honorários contratuais, uma vez que o referido contrato não foi objeto da sentença, bem como não há concordância expressa do credor com o pagamento da verba por meio da expedição de alvará, de forma que o ajuste cliente/advogado deve ocorrer extrajudicialmente. Atente a Secretaria para nova indicação de contas bancárias no momento da expedição dos ofícios (ID 62088629). Ressalto, todavia, que os valores serão aqueles descritos na decisão de ID 62005354. Aguarde-se a preclusão da decisão retro. Intimem-se. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Assim, diante do referido dispositivo legal, o advogado pode postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. Além disso, compreendo que a pretensão recursal encontra amparo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que é “permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado.” (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015) Também nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DA EXEQUENTE PENHORADO NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. ART. 22, §4o DA LEI 8.906/1994 (EAOAB). CONDIÇÕES LEGAIS CUMPRIDAS. IMPENHORABILIDADE. EXCLUSÃO DESTA VERBA DO ATO CONSTRITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas demandas em que tenha tido condenação em favor do constituinte do advogado, o legislador deferiu-lhe a faculdade de pleitear o recebimento dos honorários previamente convencionados, desde que faça juntar o contrato de honorários aos autos, previamente à ordem de levantamento dos valores depositados. Cumprido os requisitos da lei, o legislador determina ao juiz que decote do crédito exequendo a parte referente ao labor do profissional da advocacia. Inteligência do art. 22, §4o da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). 2. O legislador impôs como única condicionante a apresentação deste pacto previamente ao mandado de levantamento. Há, na hipótese, o chamado ‘silêncio eloquente’ do legislador que, nas palavras do Ministro Moreira Alves, ‘é o silêncio que traduz a hipótese contemplada é a única a que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia’ (RE 130552, Primeira Turma, julgado em 04/06/1991). Portanto, não tendo o legislador imposto qualquer outra condição para a reserva e pagamento dos honorários contratuais, não cabe ao intérprete-magistrado substitui-lo para modificar o conteúdo e o sentido emprestados pelo criador da norma. 3. Os honorários advocatícios, em qualquer uma de suas espécies, possui caráter alimentar e, em razão desta qualidade, resta inviável eventual pretensão constritiva sobre si, diante da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. 3.1. Tendo o agravante/exequente auferido determinada quantia no feito judicial graças ao trabalho dos seus advogados, e sendo demonstrado que parcela deste crédito lhe pertence por força de contrato de honorários, a melhor exegese da norma é aquela que preserve a remuneração deste patrono que, por meio do seu mister, obteve o direito vindicado pelo seu constituinte. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1065428, 07135782720178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO ADVOCATÍCIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE VALOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL LESÃO GRAVE. RECURSO PROVIDO. 1 - A pretensão recursal encontra amparo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que é "permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado" (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). 2 - No caso, evidencia-se que a manutenção da decisão agravada, nos termos em que foi proferida é, por certo, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, tendo em vista a possibilidade de se habilitarem outros créditos de natureza preferencial ao crédito do agravante, bem como do agravado levantar todo o valor remanescente sem efetivar o pagamento dos honorários contratados, inviabilizando o agravante, desse modo, de receber o valor correspondente aos serviços prestados. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1151278, 07164178820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE. ART. 22, §4o, DO ESTATUTO DA OAB. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, e que indeferiu pedido de reserva de honorários do advogado da exequente, para viabilizar futuro recebimento da verba. 2. O advogado da Sociedade exequente detém legitimidade para requerer, nos próprios autos do cumprimento de sentença em que atua, a reserva dos honorários advocatícios contratuais que lhe são devidos, contanto que junte o contrato de prestação de serviços advocatícios. 3. É o que prevê o art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB: Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 4. Jurisprudência do STJ: (...) O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Precedentes. 3. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016). 5. Agravo de instrumento provido” (Acórdão n.1016212, 07011657920178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 18/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, o patrono de fato atuou no processo em que a parte agravante foi vencedora, e, além disso, fez juntar o respectivo contrato de honorários antes do mandado de levantamento dos valores (ID. 16215099). Isso é o suficiente para dar por cumprido o requisito da probabilidade do direito alegado. É dizer, observa-se que o causídico comprovou a relação contratual com o agravado e o trabalho especializado prestado em âmbito judicial, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. Ademais, os honorários advocatícios tem natureza alimentar, portanto, a mantença da decisão agravada nos termos em que foi proferida é, por certo, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, tendo em vista a possibilidade de se habilitarem outros créditos de natureza preferencial ao crédito do agravante, bem como a parte agravada levantar todo o valor remanescente sem efetivar o pagamento dos honorários contratados, inviabilizando o patrono do agravante, desse modo, de receber o valor correspondente aos serviços prestados. Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de antecipação de tutela ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor devido seja depositado na conta do agravante, Regis Luiz Boscato. Determino, ainda, que o valor remanescente de 15% (quinze por cento) do crédito, bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja mantido depositado em conta judicial até o julgamento definitivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 22 de maio de 2020 18:14:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador